Tribunal: TJBA
Processo: 8042767-96.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042767-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDERSON COSTA SANTANA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRECÊ, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM RAZÃO DE ESTAR O PACIENTE SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA SEGREGATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INDICIÁRIAS QUE REVELAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE ENTORPECENTES. PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTOS EM ELEMENTOS CONCRETOS E NOS REQUISITOS CONSIGNADOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM ESPECIAL A ORDEM PÚBLICA QUE PRECISA SER GARANTIDA E PARA EVITAR REITERAÇÃO. PACIENTE QUE RESPONDIA EM LIBERDADE A OUTROS PROCESSO POR CRIME DE MESMA ESPÉCIE E DELITO DE ROUBO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE EM PROL DA PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE. - Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Anderson Costa Santana, contra ato supostamente ilegal praticado pela autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irecê – BA. - Consta dos autos que, no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 15:00 horas, a guarnição policial cumpria a Operação “Paz” na cidade de Irecê, efetuando buscas pessoais no bairro São Francisco. Ao abordarem o ora Paciente, este carregava em sua bolsa 11 (onze) invólucros de pó branco, posteriormente comprovados por laudo de exame pericial preliminar como positivo para “cocaína”. A prisão flagrancial foi decretada em preventiva par garantia da ordem pública, face a periculosidade do agente e para evitar reiteração em virtude da sua contumácia na pratica delitiva. - Para a decretação da prisão preventiva, medida excepcional, necessário se faz a presença da prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria - fumus comissi delicti, bem como a existência de uma das hipóteses constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando o periculum libertatis, para justificar, de tal modo, a segregação do Inculpado. - A decisão ora atacada contém fundamentos suficientes à demonstração da necessidade da prisão preventiva, porquanto, conforme mencionado pelo julgador monocrático, além da gravidade em concreto da conduta imputada ao Paciente, este já responde a outros processos por crime de mesma espécie e pelo crime de roubo, demonstrando sua constância na pratica de delitos. Esta circunstância evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do Paciente, de forma a justificar a manutenção da segregação cautelar. - Assim, a fundamentação que lastreou a decretação da prisão preventiva do Paciente tomou por base fatos concretos, tendo o Magistrado demonstrado que as circunstâncias fáticas são desfavoráveis ao Paciente, motivo pelo qual se mostrou necessária a imposição da medida extrema em preservação da ordem pública, diante da presença dos requisitos da cautelaridade e consequente necessidade da medida cautelar segregatória. Precedentes. Condições pessoais do Inculpado que por si sós não justifica a revogação da segregação cautelar. Precedentes. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº. 8042767.96.2023.8.05.0000, figurando como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente ANDERSON COSTA SANTANA, já devidamente qualificado nos autos, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irecê-BA ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .